Tribunal: CARF
Processo: 12179.001446/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001446/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.052 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
CLEONICE FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (SÚMULA CARF No 2)
INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (SÚMULA CARF No 46)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte em que a Recorrente alega ofensa
ao princípio da capacidade contributiva e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001446/2009-45
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001446/2009-45

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 04 de maio de 2009, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.609,76, a título de IRPF suplementar,
exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 22.330,48.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) colocou seus dependentes, assim como nos anos anteriores, mas não sabia que
deveria colocar os rendimentos dos filhos, uma vez que estavam isentos de
apresentar declaração de imposto de renda por terem rendimento abaixo de R$
14.992,32;
b) soube, através da mídia, que o deveria colocar o CPF e a data de nascimento
do dependente em sua declaração e, dessa forma, estariam isentos de
apresentar declaração de isenção nos correios. A informação levou a
contribuinte ao erro;
c) não tem cabimento a contribuinte que recebeu R$ 26.915,93 somar sua renda
com os dois filhos, que são isentos, somente para pagar mais impostos. Isto
configura como bitributação.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão de no 09-35.893 – 6a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo
contribuinte, mas, ao exercer essa inclusão, nasce a obrigação do contribuinte incluir os
rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não foi tratada de forma igual e tampouco junta, pois não fora intimada a dar
esclarecimentos a cerca dos dependentes;
b) o acordão a quo não foi julgado com imparcialidade, prevalecendo o espírito
arrecadador e punitivo do Estado;
c) não foi observado o princípio da capacidade contributiva do contribuinte,
como prevê o art. 145, § 1o da Carta Magna.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo.
Quanto aos pressupostos de admissibilidade, nota-se que pretende a Recorrente
atacar norma tributária invocando interpretação sistemática, o que exige exame de norma
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001446/2009-45

constitucional. Ocorre que tal pretensão encontra obstáculo no art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 e, também, no entendimento consolidado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não pode ser conhecido o recurso na parte em que se discute
violação ao princípio da capacidade contributiva.
Mérito
Intimação prévia
Alega a Recorrente não ter sido tratada de forma justa, uma vez que não recebeu
intimação prévia ao lançamento tributário para prestar esclarecimentos e retificar a sua
declaração.
Relativamente à alegada ausência de intimação prévia, deve-se dizer que não há
aqui qualquer tipo de nulidade no procedimento administrativo adotado pelo Auditor Fiscal ao
constituir o crédito tributário de ofício, sendo dispensável a intimação prévia quando a
Autoridade Fiscal dispuser de todas as informações necessárias para a constituição do crédito
tributário.
Não é outro o entendimento consolidado deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ao que se pode verificar do enunciado da Súmula CARF no 46, in
verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

É exatamente este o caso das autuações por omissão de rendimentos, nos quais o
Fisco já está de posse da declaração de ajuste anual transmitida pelo contribuinte e das
obrigações acessórias entregues pelas fontes pagadoras.
Neste caso, resta ao Contribuinte exercer o seu regular direito de defesa com a
apresentação de impugnação acompanhada de provas hábeis para infirmar o fato jurídico
tributário que lhe é imputado, medida não adotada pela Recorrente nos autos do presente
processo administrativo.
Ademais, deve-se destacar que mesmo que a Recorrente tivesse sido intimada
antes do lançamento tributário, isso não representaria uma oportunidade para retificar a sua
declaração de ajuste anual e se ver livre da multa de ofício e consectários legais, porque, como é
sabido, o benefício da espontaneidade não se configura após iniciado qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, nos termos do art. 138, parágrafo único.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação contra ausência
de intimação prévia.

Omissão de rendimentos
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001446/2009-45

Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão de
rendimentos recebidos das fontes pagadoras Transpev Processamento e Serviços Ltda. e Tempo
Serviços Ltda., nos valores de R$ 9.662,70 e R$ 12.667,78. recebidos pelos dependentes Fabio
Ferreira Vilarinho, CPF 067.932.816-58 c Eline Ferreira Vilarinho, CPF 057.879.906-50,
respectivamente, filhos da Recorrente.
Pleiteia a Recorrente a retificação de sua declaração de ajuste anual para excluir
da os seus filhos da condição de dependente ou a extinção do crédito tributário com a revisão da
notificação de lançamento.
Ocorre que a pretensão da Recorrente não encontra fundamento na legislação
tributária vigente. Primeiro porque qualquer retificação na declaração da Recorrente após o
início do procedimento fiscal não teria o condão de afastar a sua responsabilidade por infrações,
por força do art. 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Este é, também, o entendimento consolidado através do enunciado da Súmula
CARF No 33, in verbis:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ademais, como é sabido, os rendimentos tributários recebidos por dependentes
precisam ser somados aos rendimentos do titular da declaração de imposto de renda. É o que
dispõe o art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 2001, que assim dispõe.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Destaque-se, também, que o lançamento tributário e a incidência de multa de
ofício não depende de dolo da Recorrente, que - caso estivesse comprovado no caso em exame –
implicaria na cobrança de multa qualificada calculada na proporção de 150% sobre o valor do
imposto devido.
Assim, entendo que deve ser mantido o lançamento de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo a parte em que a Recorrente alega ofensa ao princípio da capacidade contributiva e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.052 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001446/2009-45

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital